Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701193-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CANDIDO FERREIRA DE ASSIS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de CANDIDO FERREIRA DE ASSIS NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0705672-13.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais do executado. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de penhora de cotas sociais do executado, formulado pelo exequente no curso da execução. Contudo, a medida não se revela adequada ou eficaz no presente caso. A penhora de cotas sociais, por sua natureza, tem baixa liquidez e raramente resulta na efetiva satisfação do crédito, considerando a dificuldade de alienação e os entraves societários envolvidos. Além disso, não há nos autos elementos que indiquem a existência de rendimentos significativos decorrentes das cotas, tampouco que sua constrição traria efetivo benefício ao exequente. Diante disso, indefiro o pedido. Retornem-se os autos a suspensão determinada no Id 224864576. Publique-se. O Agravante aduz que foram infrutíferas as tentativas de localizar outros meios menos gravosos para adimplir a dívida. Assevera que o devedor é sócio de empresa em pleno funcionamento e com endereço regular, o que corroboraria a viabilidade de se utilizar as cotas sociais como garantia para a satisfação do débito. Acrescenta que a medida está prevista nos artigos 835, IX e 861 do CPC e que há legitimidade e adequação na penhora requerida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. Inicialmente, reconheço a probabilidade do direito, visto que a execução deve objetivar a satisfação do crédito e, nos termos do art. 835, inciso IX, do CPC, é permitida a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor. Além disso, nos termos do art. 1.026, caput, e parágrafo único, do Código Civil, a liquidação das cotas sociais por credor particular do sócio é cabível diante da insuficiência de outros bens, ainda que se observe o princípio da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução. Na presente hipótese, o Agravante demonstrou que o Agravado é sócio de sociedade empresária, cujo capital social é de R$ 900.000,00 (ID 230142268 – origem). Demonstrou, ainda, que a empresa se encontra em funcionamento e que o executado detém a maior participação no negócio, no valor de R$ 337.500,00, o que demonstra a relevância de suas quotas sociais para a satisfação da dívida. Por outro ângulo, verifico a existência de risco ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se a Agravada para oferecer, caso queira, contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025 14:40:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador